Tribunal: TJDFT
Processo: 0730722-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730722-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO O DA QI 06 AGRAVADO: ROSANGELA CEZARIO DE ARAUJO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio do Bloco O da QI 06 contra decisão do juízo da Vara Cível do Guará (Id 241771916 do processo de referência), que, nos autos da ação inibitória ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Rosângela Cezário de Araújo, processo n. 0706000-87.2025.8.07.0014, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ante a ausência de deliberação assemblear específica com contraditório para exclusão da condômina antissocial, conforme Enunciado 508 da V Jornada de Direito Civil do CJF e art. 1.337, parágrafo único, do Código Civil. Em razões recursais (Id 74442077), o agravante sustenta que a decisão agravada não considerou adequadamente a urgência e a emergência da medida requerida, que visa a garantir a segurança da coletividade condominial. Alega que a decisão é contraditória ao reconhecer que a petição inicial está formalmente perfeita para fins de recebimento da petição inicial e, ao mesmo tempo, afirmar a ausência de deliberação assemblear. Afirma terem sido realizadas diversas assembleias, especialmente em outubro de 2024, nas quais foi deliberada a propositura da ação judicial, conforme registrado em ata anexada aos autos. Ressalta que a conduta da agravada viola frontalmente os artigos 1.336, IV, 1.337, §1o e 1.277 do Código Civil, além dos artigos 5o, XXIII e 225 da Constituição Federal. Aponta haver farta documentação nos autos, incluindo vídeos, boletins de ocorrência, relatos testemunhais e registros de assembleias, que comprovam a prática reiterada de condutas antissociais pela agravada, como gritos, xingamentos, ameaças e agressões físicas e verbais. Reputa presentes os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável à integridade física e psicológica dos moradores, bem como à ordem e ao sossego da coletividade condominial. Ao final, formula os seguintes pedidos: Diante de todo o exposto, é plenamente cabível a interposição de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, a fim de que o Tribunal reforme a decisão interlocutória agravada e defira a tutela de urgência pleiteada, determinando o afastamento provisório da condômina antissocial até o julgamento final da ação. Os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC estão presentes com clareza nos autos, motivo pelo qual a urgência da medida deve ser reconhecida e deferida pelo juízo ad quem. Requer também o recebimento deste feito em seu efeito devolutivo. Por fim, requer-se, ainda, a condenação da parte agravada ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Preparo regular (Id 74460831). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, nos termos do §3o do art. 300 do Código de Processo Civil, “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. De fato, a medida pretendida – de exclusão da condômina antissocial –, acaso concedida, ocasionará efeitos irreversíveis à parte ré, ora agravada, de modo que, nesta análise perfunctória da matéria, não se mostra aconselhável o deferimento da medida. Nesse sentido, confira-se o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE CONDÔMINO ANTISSOCIAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tutela de Urgência e seus Requisitos: 1. 1. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece os requisitos para a concessão da tutela de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). 1. 2. A ausência de demonstração concomitante de ambos os requisitos impede a concessão da medida. 2. Análise do Caso Concreto: 2. 1. O indeferimento da tutela de urgência para exclusão de condômino antissocial justifica-se pela necessidade de assegurar o contraditório e a ampla defesa. 2. 2. A medida de exclusão, em sede de cognição sumária, apresenta potencial para gerar dano irreparável à parte ré, consubstanciado na privação do direito de moradia e do convívio familiar. 2.3. A complexidade da matéria fática exige instrução probatória exauriente para o adequado deslinde da controvérsia. 3. Princípios Processuais: 3.1. A proporcionalidade da medida deve ser observada, buscando o equilíbrio entre os interesses das partes e a efetividade da prestação jurisdicional. 3.2. A concessão da tutela sem a prévia oitiva da parte contrária e oportunização da apresentação de provas representaria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal e nos artigos 7o e 10 do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1992624, 0753273-41.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 12/05/2025.) Outrossim, conforme salientado pelo magistrado de origem, não há prova da afirmada realização de assembleia condominial específica para deliberar a expulsão da parte ré, com asseguração de contraditório e ampla defesa, conforme orientação constante do Enunciado n. 508 da V Jornada de Direito Civil (CJF). Assim afirmo porque a ata de assembleia de 30/10/2024 apenas aprovou “por unanimidade ingressos com ação judicial contra a condômina com comportamento antissocial” (Id 241110293 do processo de referência), não havendo informação quanto a ter sido a ela oportunizado efetivo contraditório. Imperativo, desse modo, a observância do devido processo legal antes que medida tão extrema seja adotada, o que desaconselha o acolhimento liminar e inaudita altera pars.do pedido de antecipação de tutela Dessa feita, não há no julgado recorrido, em exame perfunctório, o que possa ser objeto de reforma. Disso resulta não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pela agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante, o que torna inviável a pretendida suspensão dos efeitos da decisão vergastada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo liminarmente postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora